Tribunal: TJBA
Processo: 8011147-79.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011147-79.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RAFAEL FERREIRA DA SILVA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DAS TESES DE CRIME IMPOSSÍVEL E DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. INEXISTÊNICA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação dos réus pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, §4º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP), sob a alegação de omissão na análise das teses defensivas. II. Questão em discussão 2. Verificar eventual omissão do acórdão quanto: (i) ao reconhecimento do crime impossível, diante da vigilância contínua por câmeras e vigilante; e (ii) à subsistência da qualificadora da escalada, diante da ausência de laudo pericial. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de crime impossível, aplicando a Súmula 567 do STJ, em consonância com a jurisprudência firmada em recurso repetitivo (REsp 1.385.621/MG – Tema 924). 4. A manutenção da qualificadora da escalada foi devidamente fundamentada com base na prova oral, nos termos do art. 167 do CPP, sendo prescindível o laudo técnico na ausência de vestígios. 5. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos não se prestam à rediscussão do mérito. IV – Dispositivo e tese: 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “É inadmissível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir fundamentos do acórdão, quando inexistentes vícios previstos no art. 619 do CPP.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619 e 167; CP, arts. 14, 17; 155, §4º, II e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ – REsp 1.385.621/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015 (Tema 924); STJ – EDcl no AgRg no HC 913168/SC, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe 30/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração, opostos nos autos da Apelação Criminal nº 8011147-79.2024.8.05.0146, da Comarca de Salvador, sendo Embargantes Rafael Ferreira da Silva e Alexandre Ferreira Braz, e Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Aracy Lima Borges Relatora Procurador(a) de Justiça